Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRESA. COMÉRCIO VAREJISTA. MULTA NÃO TRIBUTÁRIA. DÉBITO FISCAL. PROCON-DF. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/2009. ROL TAXATIVO E EXPRESSO. EPP-MICROEMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme o art. 5o da Lei 12.153/2009, as associações, a incluir as de cunho religioso, não figuram no rol das pessoas que podem compor o polo ativo das ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários mínimos e a causa não guarde complexidade probatória (arts. 2o e 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009). 1. 1. O rol de legitimados a atuar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública é taxativo e expresso, não admitindo ampliação para justificar a inclusão de entes diversos, sob pena de desvirtuar o objetivo da legislação especial. Precedentes do TJDFT.
2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.